Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709563-82.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO SAMPAIO ROCHA, ANA ABREU DOS SANTOS, ANA ALVES DOS SANTOS, ANA BENICIO MENDES, ANA CELIA DE ARAUJO, ANA CLARA SA SANTOS, ANA CRISTINA ALVES, ANA DA SILVA SANTANA, ANA DE FATIMA MOREIRA, ANA FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Abreu dos Santos, Ana Benício Mendes, Ana Cristina Alves, Ana de Fátima Moreira, Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal iniciou cumprimento de sentença contra o Distrito Federal. Alegou na petição inicial que o título exequendo deriva do processo de conhecimento de n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (59888/96), que tramitou na Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Afirmou que a sentença acolheu o pedido e condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, desde sua supressão, em janeiro de 1996, até o seu reestabelecimento, em maio de 2002. Registrou que, em razão do grande número de beneficiários do título executivo, limitou o presente cumprimento de sentença a um grupo de dez (10) exequentes. Pediu a intimação do Distrito Federal para pagamento do crédito. Atribuiu à causa o valor de R$ 719.326,53 (setecentos e dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) (id 41213699). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça aos filiados exequentes. Determinou a anotação do nome dos filiados listados na petição inicial como exequentes, a exclusão do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e a juntada das procurações individuais dos credores. Intimou o Distrito Federal para se manifestar (id 41213912). O Distrito Federal sustentou a prescrição do crédito em razão da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto (id 41213917). A qualificação dos exequentes foi apresentada mas as procurações de Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa não foram juntadas. Foi requerida a dilação do prazo para juntada das procurações por quinze (15) dias (id 41213925). Ana Abreu dos Santos, Ana Benício Mendes, Ana Cristina Alves, Ana de Fátima Moreira, Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa defenderam a inocorrência da prescrição em razão da aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto (id 41213933). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença na qual reconheceu que a pretensão executória da obrigação de pagar foi efetivamente alcançada pela prescrição. Fundamentou que não há que se falar na aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, visto que: 1) não houve pedido de juntada de documentos nestes autos; e 2) a obrigação de pagar não foi proposta no prazo legal nos autos originários. Explicou que não houve demora na entrega de documentos e sim inércia dos exequentes. Pronunciou a prescrição do crédito e fixou honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (id 41213935). Ana Abreu dos Santos, Ana Benício Mendes, Ana Cristina Alves, Ana de Fátima Moreira, Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa defendem na apelação a inocorrência da prescrição sob o fundamento de que o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça renovou o prazo prescricional para os títulos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil instituído pela Lei n. 5.869/1973. Pedem a reforma da sentença para afastar a prescrição. Recolheram o preparo (id 41213942 e 41213943). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (id 41213947). Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa foram intimados para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, mas se mantiveram inertes (id 42956493 e 44091160). É o relatório. Verifico a ausência do requisito de regularidade formal na apelação dos litisconsortes Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um desses requisitos.[1] O advogado não será admitido a agir em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. A procuração deverá ser exibida em quinze (15) dias nesses casos, conforme disposto no art. 104, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento da apelação caso o apelante descumpra a determinação para sanar o vício. O vício não foi sanado, apesar da oportunidade concedida pelo Juízo de Primeiro Grau e por esta Relatoria. Decorreram quase nove (9) meses sem a juntada da procuração desde a propositura da ação, em 27 de junho de 2022 (id 41213699, p. 6). O vício não atinge os demais litisconsortes. Ante o exposto, não conheço da apelação de Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa. O Juízo de Primeiro Grau condenou Américo Sampaio Rocha, Ana Alves dos Santos, Ana Célia de Araújo, Ana Clara Sá Santos, Ana da Silva Santana e Ana Francisca de Almeida Sousa ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa em razão do não conhecimento do apelo. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (id 41213912). Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.992.